Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-67.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706651-67.2021.8.07.0012 RECORRENTE: WESLLEY DE PAULO FREITAS RECORRIDO: MATHEUS ARQUIMINO E SILVA, THALIA DE KASSIA PINHEIRO FRAZÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA ACOLHIDA. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. FRATURA DE FÊMUR E FÍBULA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. A apresentação de informações obtidas nas redes sociais do réu, por ocasião da interposição do recurso de apelação, não configura hipótese de inovação recursal, uma vez que tem por objetivo subsidiar a tese de que a avaliação empreendida pela d. Magistrada sentenciante a respeito da capacidade financeira da parte para arcar com o pagamento de indenização por danos morais não encontraria amparo fático. 2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. Tendo em vista que a autora deixou de, no momento oportuno, ofertar impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor dos réus, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, baseada em circunstâncias que, em tese, são pré-existentes à concessão do benefício, mostra-se configurada a preclusão a respeito de tal pretensão. 3. Constatado que o pedido de compensação do eventual valor recebido a título indenização do seguro DPVAT tem por fundamento fato modificativo do direito vindicado na inicial, caberia ao réu, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar as provas aptas a subsidiar tal pretensão. 3.1. A regra prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil, que assegura ao magistrado, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não pode servir de subsídio para sanar a omissão das partes quanto ao ônus probatório imposto pelo artigo 373 do mesmo diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, nos quais a ação envolve direito disponível, de cunho patrimonial. 4. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano. 4.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor. 4.2. Impositiva a manutenção do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando observadas adequadamente as condições pessoais das partes litigantes, bem como os desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da ação. 5. Preliminares de inovação recursal e de nulidade da sentença rejeitadas. Preliminar de preclusão parcial da pretensão recursal deduzida pela autora acolhida. Apelação Cível interposta pela autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação ao artigo 373, caput e inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra de distribuição do ônus da prova é dispensada para fins de dedução do seguro DPVAT em condenações indenizatórias, consoante interpretação dada pelo STJ ao artigo 3o da Lei 6.194/1974. Pugna, assim, pela compensação do valor do seguro DPVAT no quantum indenizatório fixado a título de danos morais ou que, subsidiariamente, haja compensação sem necessidade de prova do recebimento do DPVAT pela vítima, com vistas a análise do valor a ser compensado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, caput e inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) por se tratar de fato modificativo do direito vindicado na inicial, caberia ao réu, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar as provas aptas a subsidiar a pretensão de compensação de valores eventualmente recebidos pela autora a título de seguro DPVAT. Por certo, não caberia ao magistrado suprir a inércia do réu quanto ao ônus de comprovar fato modificativo do direito da autora. Saliente-se que a regra prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil, que assegura ao magistrado, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não pode servir de subsídio para sanar a omissão das partes quanto ao ônus probatório imposto pelo artigo 373 do mesmo diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, nos quais a ação envolve direito disponível, de cunho patrimonial. A respeito do poder instrutório do magistrado, este egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante, reconheceu a impossibilidade de substituição da parte quanto ao ônus imposto pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, consoante pode ser observado do aresto resumido pela ementa a seguir transcrita: (...) Dessa forma, não se observa, no caso concreto, qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa, uma vez que a pretensão deduzida na inicial foi analisada à luz do acervo probatório produzido nos autos, em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil” (ID 49399685 - Pág. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030